Tribunal: TJSP
Processo: 1006363-36.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r Municipal no 16/1993. Condições insalubres constatadas por perícia bem realizada. Efetiva exposição aos agentes nocivos. Laudo fundamentado e feito por profissional de confiança do juízo. Base de cálculo corretamente fixada.
3. Lei municipal que não limita data de início do pagamento. Caráter declaratório do laudo. Inaplicabilidade do PUIL 413/RS. Precedentes da Câmara. Direito à percepção do aporte pecuniário bem reconhecido. Adicional devido desde o início do desempenho da atividade insalubre, observado o lustro prescricional.
4. Critérios de correção e juros dos atrasados ancorados nos temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC 113/2021, quando então contarão em conformidade com a versada disposição constitucional. Desfecho de origem preservado. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1006363-36.2021.8.26.0297; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Jales

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE JALES. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. Recurso tirado contra sentença que acolheu o pleito em ordem a reconhecer a insalubridade em grau máximo e determinar o pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal. Manutenção.
1. Ausência de remessa necessária pela origem. Sentença ilíquida que, mesmo de baixo valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE JALES. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. Recurso tirado contra sentença que acolheu o pleito em ordem a reconhecer a insalubridade em grau máximo e determinar o pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal. Manutenção.
1. Ausência de remessa necessária pela origem. Sentença ilíquida que, mesmo de baixo valor estimado, enseja reexame. Recurso de ofício que se considera interposto e do qual se conhece.
2. Adicional de insalubridade regulamentado pela Lei Complementar Municipal no 16/1993. Condições insalubres constatadas por perícia bem realizada. Efetiva exposição aos agentes nocivos. Laudo fundamentado e feito por profissional de confiança do juízo. Base de cálculo corretamente fixada.
3. Lei municipal que não limita data de início do pagamento. Caráter declaratório do laudo. Inaplicabilidade do PUIL 413/RS. Precedentes da Câmara. Direito à percepção do aporte pecuniário bem reconhecido. Adicional devido desde o início do desempenho da atividade insalubre, observado o lustro prescricional.
4. Critérios de correção e juros dos atrasados ancorados nos temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC 113/2021, quando então contarão em conformidade com a versada disposição constitucional. Desfecho de origem preservado. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.